Tribunal: STF
Processo: RE 478722
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE  DOIS
   (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS -
   INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS
   RECURSOS - NÃO-CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - EXAME DO
   PRIMEIRO RECURSO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EXECUÇÃO POR QUANTIA
   CERTA NÃO EMBARGADA PELA FAZENDA PÚBLICA - NÃO-CABIMENTO DA VERBA
   HONORÁRIA - ART. 1º-D DA LEI Nº 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA MP
   Nº 2.180-35/2001 - INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO -
   LEGITIMIDADE JURÍDICA NOS CASOS DE PAGAMENTO SUJEITO À DISCIPLINA
   CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS (CF, ART. 100,
   "CAPUT") - RESSALVA DA HIPÓTESE CONCERNENTE ÀS OBRIGAÇÕES
   LEGALMENTE DEFINIDAS COMO DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3º) -
   RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
O PRINCÍPIO DA
   UNIRRECORRIBILIDADE OU DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS.
- O
   princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais,
   impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório,
   de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da
   singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o
   segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão.
   Doutrina.